Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-37.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE COBRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. In casu, narra a autora que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida que considera inexistente. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito e condenar o réu na obrigação de excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso pela autora.
3. Incontroverso que o nome da autora foi incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida inexistente, uma vez que o réu alega em sua defesa que a cobrança decorreu de “erro aceitável” dentro da atividade bancária (ID 20983838 - Pág. 4).
4. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017.
5. No caso, não foram juntados aos autos comprovação de que a autora tenha realizado o pagamento da dívida inexistente. Dessa forma, ausente um dos requisitos autorizadores da repetição do indébito, não há que se falar em devolução da quantia, muito menos em dobro.
6. Verifica-se que, em 24/04/2020, o nome da autora foi incluído em cadastros de inadimplentes por dívida de R$ 383,04, por ordem do banco réu (ID 20983821 - Pág. 1/5). Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
7. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
8. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como o curdo período em que o nome da autora permaneceu indevidamente nos cadastros de inadimplentes, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.